Tribunal: TJBA
Processo: 8070810-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070810-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FERNANDA OLIVEIRA BORGES e outros Advogado(s): FERNANDA OLIVEIRA BORGES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA - BA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TORTURA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Felipe Araújo da Cruz Brito, preso preventivamente desde 01.11.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). 2. A defesa alega ilegalidade da prisão decorrente de flagrante marcado por invasão de domicílio sem mandado judicial, emprego de violência injustificada, tortura e ausência de elementos prévios que justificassem a suspeita ou o ingresso forçado na residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio e tortura; (ii) apreciar a tese de ausência de fundamentos idôneos para a imposição e manutenção da preventiva; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da custódia, ante a presença de condições favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise da alegada nulidade da diligência policial demanda acurado exame de fatos e provas, inadequado à via estreita e célere do Habeas Corpus, configurando supressão de instância e antecipação ao juízo de primeiro grau. 5. As peças de investigação apontam que a prisão ocorreu em via pública, no Bairro Vista Alegre, após o paciente tentar evadir-se escalando um muro ao perceber a presença dos agentes policiais, sendo abordado em poder de mochila contendo drogas e apetrechos. 6. O exame pericial para constatação de lesões corporais foi limitado pela recusa do custodiado em realizar exames na região perineal, impossibilitando a verificação técnica das alegações de tortura. O laudo descreve escoriações compatíveis tanto com a narrativa policial quanto, em parte, com as alegações defensivas. 7. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos: apreensão de 47 porções de cocaína (106,14g), 23 porções de maconha (108,05g), balança de precisão e embalagens para acondicionamento. 8. A grande quantidade e diversidade de entorpecentes, aliadas aos apetrechos para tráfico, evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 9. Há indícios de participação do paciente na organização criminosa "Bonde do Maluco – BDM", revelados pela apreensão de adesivos com símbolos alusivos à facção (imagem do jogador Lionel Messi e bandeira da Argentina). 10. As condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa) não possuem o condão de garantir a revogação da prisão quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: "1. A análise de nulidade da prisão em flagrante por alegada invasão de domicílio e tortura demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, tais como grande quantidade de entorpecentes, indícios de participação em organização criminosa e reiteração delitiva. 3. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para a custódia cautelar." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XI; Lei n.º 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 303, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no HC 768.942/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no RHC 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8070810-72.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Fernanda Oliveira Borges (OAB/BA n.º 76.968), em favor de FELIPE ARAÚJO DA CRUZ BRITO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora